Tribunal: TJBA
Processo: 8010874-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010874-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ROCHA PEREIRA Advogado(s):CRISTINA MENEZES PEREIRA, WESLEY VICENTE DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ROL DA ANS. DUT PREENCHIDA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos Mepolizumabe (Nucala), Carboximaltose Férrica e Denosumabe (Prolia), no prazo de 72 horas, bem como limitou a coparticipação ao valor da mensalidade contratual e fixou multa diária por descumprimento, em favor de beneficiária idosa com asma eosinofílica grave, anemia ferropriva e osteoporose severa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos prescritos, à luz do rol da ANS e da ADI 7.265; (ii) estabelecer se a cláusula de coparticipação sem teto é válida ou abusiva; (iii) determinar se o prazo de cumprimento e o valor das astreintes são proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mepolizumabe possui cobertura obrigatória, pois está previsto no rol da ANS (DUT 65.09), e os requisitos clínicos foram comprovadamente preenchidos pela paciente. A Carboximaltose Férrica integra o rol da ANS por força da RN nº 581/2023, inexistindo prova de inadequação ao caso clínico ou caráter meramente eletivo do tratamento. O Denosumabe é devido diante da comprovada refratariedade e intolerância aos tratamentos convencionais, inexistindo alternativa terapêutica eficaz. A tese do rol taxativo mitigado (ADI 7.265) não afasta a cobertura de medicamentos já incorporados ao rol e com critérios preenchidos. O tratamento não é eletivo, pois decorre de condição clínica grave, com histórico de internações e risco concreto à vida da paciente. A coparticipação sem limitação, que gera custo superior à mensalidade, configura desvantagem exagerada e afronta os arts. 51, IV, 46 e 47 do CDC. A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade preserva o equilíbrio contratual e a função moderadora do instituto. A multa diária fixada em R$ 2.000,00 é proporcional à capacidade econômica da operadora e adequada para compelir o cumprimento da obrigação. O prazo de 72 horas é compatível com a urgência do quadro clínico e com a estrutura da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010874-82.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA DAS GRACAS ROCHA PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data do sistema.